Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S/A O Estado de S. Paulo e Outro em face da r. decisão (ID 100910668 na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Y. R. A, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve na íntegra a decisão (ID 96814537 na origem) que indeferiu a remarcação da perícia e determinou a intimação da parte ré para que indicasse novo Assistente Técnico, observando a data do evento marcada e o prescrito pela Resolução CFP no 08/2010. Os Agravantes demonstram irresignação quanto ao fato de o d. Juízo a quo ter determinado que a assistente técnica poderia estar presente no dia dos trabalhos periciais, mas não deveria acompanhar a execução dos procedimentos de complementação, devido ao disposto na Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) n° 08/2010 e da parte a ser periciada ser menor de idade. Sustentam que tal decisão traduz uma restrição total à concreta participação dos assistentes técnicos nos exames periciais, violando o disposto no art. 466, § 2°, do CPC/15. Alegam que uma resolução de um conselho de classe, de 2010, não se sobrepõe à Lei posterior, no caso, o CPC/15. Justificam a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/15, ensejando a recorribilidade imediata da decisão guerreada, haja vista que o Juízo de origem rechaçou a aplicação do artigo 466, § 2°, do referido Código, frustrando o efetivo acompanhamento da complementação da perícia pela assistente técnica dos Agravantes. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois o d. Juízo a quo, como destinatário da prova, não vedou a participação do Assistente Técnico, mas apenas limitou seu acesso no momento da entrevista com a Autora, em razão de ela ser menor de idade, compatibilizando o trabalho a ser realizado pela perita com o regramento contido em regulamentação específica do Conselho Federal de Psicologia. Tal situação, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, inviabiliza a interposição de agravo de instrumento. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Observa-se ainda que apesar da determinação para indicar novo profissional, não houve o comparecimento de assistente técnico dos Agravantes à complementação da perícia. Ressalte-se que a atuação do magistrado no caso em questão vela pela duração razoável do processo, paridade de tratamento, contraditório, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e legalidade, conforme previsto nos arts. 4o, 7o e 8o do CPC/15. Assim, considero inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque essa matéria pode ser objeto de Apelação, não estando preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator